Tribunal: STF
Processo: HC 224538
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e outro, em favor de Victor Gabriel da Silva dos Santos, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 796.308/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de VICTOR GABRIEL DA SILVA DOS SANTOS, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 5260292-03.2022.8.21.7000. 



    Consta nos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente, na Penitenciária Estadual de Taquara/RS, pela suposta prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    Impetrado habeas corpus em segundo grau, o desembargador da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul indeferiu o pleito liminar. 



    No presente writ, o impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que o paciente está preso preventivamente custodiado desde 06/10/2021. Alega, ainda, que estão ausentes, no caso concreto, os requisitos estabelecidos na lei processual penal à custódia cautelar, cuja decisão, demais disso, não estaria revestida da devida fundamentação. 



    Pretende-se, em suma, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. (eDOC 9, p. 232)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 12.1.2023. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Os autos me vieram registrados por prevenção porque concedi a ordem em favor do paciente nos autos do HC 223.021/RS.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Vejam-se trechos do ato impugnado:



    “Ao que se infere a partir do exame dos autos, o desembargador da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul indeferiu o pedido liminar, conforme decisão in verbis (e- STJ fls 101/102): 



    Não há, aqui, flagrante ilegalidade que demande a concessão liminar da ordem pretendida. Primeiramente, ressalto que os requisitos da prisão preventiva já foram analisados em anterior julgamento de habeas corpus, autuado sob o nº 51737378020228217000, julgado por esta Corte em sessão realizada em 27/10/2022 e assim ementado (processo 5173737-80.2022.8.21.7000/TJRS, evento 25, ACOR2): (...) O paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, com incidência do disposto no artigo 2º da Lei nº 8.072/1990, sendo ele, de acordo com a denúncia, responsável pelo armazenamento dos entorpecentes a serem distribuídos para a associação. Nesse toar, quando de cumprimento de mandado de busca e apreensão (processo nº 5002871-16-2021.8.21.0132), foram localizados embaixo da cama do paciente 124 (cento e vinte e quatro) unidades de maconha, pesando aproximadamente 90,600kg, e 03 (três) unidades de cocaína, pesando aproximadamente 3,410kg, bem assim 01 (uma) balança de precisão, tendo sido também apreendido aparelho celular, onde após análise, verificou-se a ocorrência, em tese, de associação para o tráfico de um grande número de indivíduos, o que resultou na prisão preventiva de alguns dos envolvidos, dentre eles, o ora paciente, no feito nº 5008170-71.2021.8.21.0132. Conforme se percebe há materialidade e indícios de autoria, o que satisfaz os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Outrossim, o periculum libertatis também resta evidenciado. Verifico que o paciente apresenta registro recente de ingresso no sistema prisional pela prática do delito de tráfico de drogas (feito outrora mencionado), levando-se a concluir, sem afronta ao princípio da presunção de inocência, que o aprisionamento não é situação inusitada na sua vida. Dessa forma, pertinente destacar que as condições pessoais do agente, devem ser aferidas concomitantemente com as circunstâncias do fato e a gravidade do crime, sendo que no presente caso todos afiguram-se, em uma primeira análise, desfavoráveis. (...) Ressalto que nenhum argumento novo foi trazido pelos impetrantes capaz de demonstrar a existência de fato superveniente capaz de alterar a coisa julgada. Quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, não prescinde das informações a serem prestadas pelo juízo a quo, até porque somente o excesso injustificado configuraria constrangimento ilegal. (eDOC 9, p. 234)



    Ao que tudo indica, a defesa pretende revogar mais uma prisão preventiva imposta ao paciente, em razão da prática do mesmo delito.



    Há pouco mais de um mês, concedi a ordem em favor do paciente para revogar a prisão imposta nos autos de outro processo.



    A multiplicidade de processos penais contra o paciente indica um real risco de reiteração delitiva, suficiente para a manutenção da custódia cautelar.



    Nesse sentido, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Não se verifica, assim, manifesta teratologia no decreto prisional a autorizar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente